Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES PENHORADOS. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em que pese a ilegitimidade passiva ser questão de ordem pública, é inviável a análise de questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
2. A parte agravante/executada não trouxe, em sede recursal, qualquer comprovação de que as verbas penhoradas pudessem ser de origem salarial.
3. Em análise dos extratos bancários da parte agravante/executada, decotado o valor referente ao seu salário, constatam-se vários depósitos de diversas outras pessoas, que não se referem ao seu órgão pagador.
4. Não há que se falar em desbloqueio das verbas penhoradas, por não se tratar de verbas de origem salarial.
5. Recurso não conhecido, quanto aos argumentos de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida, negou-se provimento ao agravo de instrumento.